Tribunal: TJDFT
Processo: 0752964-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752964-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DE MOURA NUNES, DANILO DE MOURA NUNES APELADO: REGINA DE MOURA NUNES AROUCK FERREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Em audiência de conciliação realizadas por este Relator, as partes vislumbraram a possibilidade de acordo, e para isso requereram o prazo de 20 (vinte) dias. Defiro o pedido. Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator